Tribunal: TJSP
Processo: 0000777-05.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação qualificada. Comercializar produto de crime. Sentença Condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a receptação simples, a fixação da pena-base no mínimo legal, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Com parcial razão.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação qualificada. Comercializar produto de crime. Sentença Condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a receptação simples, a fixação da pena-base no mínimo legal, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Com parcial razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Prova robusta. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a receptação. Contudo, necessário desclassificar a conduta para receptação simples. Não comprovação de que o acusado mantinha comércio no local. Dosimetria comporta reparos. Reprimenda fixada acima do piso legal devidamente justificada, contudo, necessário diminuir a fração de aumento para 1⁄2 (metade). Ainda, viável abrandar o regime para o aberto, e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.